Tribunal: TJMT
Processo: 1046999-82.2023.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046999-82.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), J. P. DE MENDONCA - MADEIRAS - ME - CNPJ: 13.206.623/0001-67 (APELADO), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. PRAZO QUINQUENAL. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A 5 ANOS ENTRE A LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E SUA HOMOLOGAÇÃO. PRECEDENTE VINCULANTE. IRDR TEMA 09 TJMT.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva em processo administrativo ambiental, extinguindo execução fiscal de multa ambiental.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em determinar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública estadual no processo administrativo que resultou na CDA n. 20192908787, considerando o prazo estabelecido no Decreto Estadual nº 1.986/2013.

III. Razões de decidir

3. O Decreto Estadual nº 1.986/2013 estabelece prazo prescricional de 5 anos para a conclusão do processo administrativo ambiental, contados da data da infração.

4. Conforme IRDR Tema 09 do TJMT, o decreto aplica-se aos processos administrativos não finalizados até 1º/11/2013, mesmo que relativos a fatos anteriores.

5. Entre a lavratura do auto de infração (31/08/2012) e sua homologação (19/07/2019) transcorreu prazo superior a 5 anos, configurando a prescrição da pretensão punitiva.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Ocorre a prescrição da pretensão punitiva quando transcorrido prazo superior a 5 anos entre a lavratura do auto de infração e sua homologação final, nos termos do Decreto Estadual nº 1.986/2013, mesmo para infrações anteriores à sua vigência, desde que o processo administrativo não tenha sido finalizado até 1º/11/2013."

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, caput; Decreto Estadual nº 1.986/2013, art. 19; Lei Complementar Estadual nº 38/1995, art. 98.

Jurisprudência relevante citada: IRDR Tema 09 TJMT (N.U 1012668-37.2022.8.11.0000); STJ Tema 324.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que julgou procedente a exceção de pré-executividade oposta por
J. P. de Mendonça - Madeiras - ME
, declarando a prescrição da pretensão punitiva do Estado de Mato Grosso para a apuração da infração administrativa ambiental.

A sentença, com base no Decreto Estadual nº 1.986/2013, entendeu que a prescrição intercorrente se deu em razão da inércia da Administração Pública Estadual em concluir o processo administrativo.

O apelante, em suas razões, sustenta que o prazo prescricional previsto no Decreto Estadual nº 1.986/2013 se refere ao prazo que é conferido para a Administração Pública Estadual iniciar a apuração da infração ambiental, razão pela qual requereu o conhecimento e provimento do presente recurso, nos efeitos devolutivos e suspensivo, a fim de reformar a sentença recorrida nos termos dos argumentos expendidos.

A apelada, em suas contrarrazões (Id. 249938743), reafirmou que o auto de infração foi lavrado em 31/08/2012, e que o processo administrativo teve várias etapas com a participação da Administração Pública Estadual, incluindo o recebimento do Auto de Infração, a realização de diligências, a elaboração de relatórios, a emissão de ofícios, o recebimento de defesa e a emissão de decisões administrativas, culminando com a decisão de homologação da multa em 03/06/2019. Requereu, portanto, o desprovimento da Apelação e a manutenção da sentença proferida pelo magistrado
a quo.

Dispensável a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registro que o recurso apresentado preenche os requisitos extrínsecos, tais como regularidade formal e preparo, assim como os requisitos intrínsecos, incluindo cabimento, legitimidade, interesse recursal e a inexistência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer, o que autoriza o reconhecimento de sua admissibilidade e a consequente análise do mérito da pretensão recursal.

Conforme mencionado no relatório, o ponto fulcral destes autos diz respeito à ocorrência ou não da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública estadual ambiental no âmbito do processo administrativo que culminou na CDA n. 20192908787 (crédito de natureza não tributária decorrente da lavratura de auto de infração).

Segundo consta dos autos, na origem, o juiz
a quo
reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública estadual, razão pela qual declarou nula a CDA menciona e extinguiu a execução fiscal.

O Estado de Mato Grosso, em seu apelo alega a inocorrência da prescrição, tendo em vista que
que o prazo prescricional previsto no Decreto Estadual nº 1.986/2013 se refere ao prazo que é conferido para a Administração Pública Estadual iniciar a apuração da infração ambiental. O recorrido, por sua vez, requer a manutenção do
decisum.

O recurso não merece provimento, pelas razões que passo a expor.

A decisão vergastada se encontra em conformidade com o entendimento jurídico pátrio no tocante ao instituto da prescrição da pretensão punitiva. Explico.

De partida, imprescindível destacar que a prescrição é compreendida como a perda do direito de ação devido à inércia de seu titular, instituto que advém do princípio constitucional da segurança jurídica (CF, art. 5º,
caput
), que objetiva, última
ratio
, a estabilização das relações jurídicas e sociais, proporcionando, desse modo, estabilidade e confiança aos destinatários do ordenamento jurídico.

No RE n. 852475/SP, o Supremo Tribunal Federal frisou que a “
Aprescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais.”
(Relator para o acórdão Ministro EDSON FACHIN. Julgado em 08.08.2018).

Importante consignar ainda a existência do Tema 324 do STJ que assim dispõe:

É de cinco anos o prazo decadencial para se constituir o crédito decorrente de infração à legislação administrativa.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar Estadual n. 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente) destaca em seu art. 98: “
As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições desta lei complementar
.”.

Considerando a necessidade de regulamentar a lei complementar estadual acima citada (Código Estadual do Meio Ambiente), promoveu-se a edição do
Decreto Estadual n. 1.986/2013
(Dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; a imposição de sanções; a defesa; o sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT), o qual passou a vigorar a partir de sua publicação (art. 48), ocorrida em
1º.11.2013
, sendo revogado em
18.7.2022
, com a edição do
Decreto Estadual n. 1.436/2022
(Dispõe sobre o processo administrativo estadual de apuração das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, regulamenta o Programa de Conversão de Multas Ambientais e dá outras providências).

Ainda sobre o tema, este E. Tribunal firmou entendimento, no âmbito do IRDR nº 09, de que:

I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

(N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

Pois bem.

Conforme consta do autos, a lavratura do Auto de Infração n.º 124140 se deu em 31/08/2012 (Id. 249938731), sendo que estava vigente à época apenas o Decreto Federal nº 20.910/1932. No entanto, referido dispositivo era aplicado para prazos executórios e não para a pretensão punitiva.

Ocorre que, como já destacado, no ano de 2013 sobreveio nova norma estadual a regular a prescrição para a constituição do crédito não tributário. Trata-se do Decreto Estadual nº 1.986/2013, o qual dispôs que a Administração Estadual, por intermédio da SEMA/MT, terá o prazo de 05 (cinco) anos para autuar e formalizar o processo administrativo ambiental, o que não foi devidamente cumprido, in casu, consoante se depreende do conjunto probatório dos autos,
in verbis
:

Art. 19 – Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

Forçoso reconhecer, portanto, que se pode falar em prescrição administrativa em âmbito estadual apenas a partir do Decreto 1.986/2013, porém, conforme consta da decisão firmada por este Egrégio Tribunal de Justiça no IRDR tema nº 09 (processo paradigma nº 1012668-37.2022.811.0000):

“III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

É o caso destes autos, uma vez que, embora o auto de infração tenha sido lavrado antes da vigência do Decreto, o processo administrativo que decorreu se sua lavratura não havia sido finalizado em 1º/11/2013. Pelo contrário, só veio a ser finalizado no ano de 2019, com a sua homologação (decisão administrativa) e inscrição em dívida ativa.

Assim, transcorrido prazo superior a cinco anos, entre a lavratura do auto de infração (31/08/2012) e a homologação do auto de infração (19/07/2019 – Id. 249938731), o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe.

Diante de tais premissas, especialmente das teses firmadas no Tema 9 do IRDR, verifico que a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
acertadamente reconheceu a prescrição quinquenal para apuração final da infração, razão pela qual não merece reforma a sentença impugnada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, por conseguinte, mantendo inalterada a sentença proferida pelo d. Juízo
a quo
.

Tendo em vista o desprovimento recursal, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais fixados para 10% (doze por cento) do proveito econômico.

É como voto.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Juiz de Dire
ito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024